Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011967-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MATHEUS AMARAL GONCALVES - CPF: 061.352.861-10 (AGRAVANTE), EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE E EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO – ALEGAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A maioridade civil por si só não é suficiente para a exoneração do dever alimentar, contudo inverte o ônus da prova da dependência geradora dessa obrigação, uma vez que não são mais presumidas as necessidades do alimentando. Portanto, o filho deve comprovar de forma satisfatória que não tem condições de arcar sozinho com seu sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011967-76.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exoneração de Alimentos, concedeu “
parcialmente o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos diretamente ao Requerido, até ulterior deliberação”
.

O agravante alega que, apesar de ter atingido a maioridade, necessita da pensão pois foi aprovado no curso de engenharia florestal.

Diz que conseguiu trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso até agosto de 2022, quando iniciarão suas aulas, que serão em período integral.

Afirma que o agravado tem condições de continuar com a obrigação.

Justiça gratuita e efeito suspensivo deferidos no ID. 132685180.

Contraminuta no ID. 135962686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1011967-76.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exoneração de Alimentos, concedeu “
parcialmente o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos diretamente ao Requerido, até ulterior deliberação”
.

O agravado (genitor) ingressou em juízo sob o argumento de que o agravante já não é menor de idade e despenha atividade remunerada na Casa Civil do Estado de Mato Grosso.

A obrigação alimentar para filho que atingiu a maioridade não se condiciona ao poder familiar, mas ao binômio necessidade/possibilidade (artigos 1.694 e seguintes do CC), o que deve ser cabalmente provado por quem pleiteia o recebimento.

O agravante produziu prova da matrícula no curso de Engenharia Florestal – Bacharelado – Integral para o período letivo 2022 (ID.132212652), e o autor (genitor) anexou aos autos Demonstrativo de Rendimentos de Servidores Públicos Estaduais em que consta o nome do filho como parte do quadro funcional da Casa Civil do Estado de Mato Grosso (ID. 83803586) com salário líquido de R$ 1.425,94. Portanto, além da maioridade, ele se tornou capaz de prover o próprio sustento.

Ademais, não há qualquer informação sobre eventual exoneração desse cargo para justificar a alegação de incapacidade financeira, ônus que competia ao agravante, tampouco comprovação de eventuais despesas extraordinárias.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISIONAL DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA FILHA MAIOR - NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade da parte alimentada, compete a esta o ônus de provar, de forma robusta, que cessada a necessidade alimentar.

Com a maioridade cessa o dever de sustento decorrente do poder familiar, exige-se a prova de circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo. (N.U 1001718-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Posto isso, a
exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022